Tribunal: STJ
Processo: 0021125-69.2014.8.13.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010078 - MG(2025/0281525-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: SERGIO CARNEIRO ROSI - MG071639
DEBORA LUCIA NASCIMENTO - MG166142
KARIN APARECIDA DOMINGOS VIEIRA - MG228651
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
AGRAVADO
: ALAN COSTA BORGES
AGRAVADO
: R V C B (MENOR)
REPR. POR
: C C DA S C
AGRAVADO
: CARLA ADRIANE COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA LEITE - MG065842
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, por incidência da Súmula n. 7
do STJ sobre competência e responsabilidade civil, por ausência de
prequestionamento do
§ 2o, da CLT e por deficiência na demonstração do
art. 58,
dissídio;
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por ato ilícito decorrente de
acidente de trânsito; O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente ao
pagamento de pensão mensal integral e danos morais de R$ 60.000,00, além de
custas e honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para fixar pensão em
da
2/3
remuneração, definir termos finais (filhos até 25 anos e viúva até 65 anos do de
), manter danos morais, reconhecer responsabilidade solidária da
cujus
empregadora e tomadora e adequar honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54647512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a8d28270-ed73-4f1b-ae39-592486462efa

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, II,
IV, VI, e 1.022, I, do CPC por omissão e contradição; (ii) saber se a tomadora
responde solidariamente nos termos do
III, do CC; (iii) saber se o
art. 932,
art. 58,
§ 2o, da CLT afasta a responsabilidade e a competência civil; (iv) saber se incide a
Súmula Vinculante n. 22 do STF para atrair a competência da Justiça do Trabalho;
(v) saber se os arts. 114, I, VI e IX, da CF deslocam a competência para a Justiça
do Trabalho; (vi) saber se os arts. 927 e 948, II, do CC foram mal aplicados na
fixação do pensionamento e danos morais; e (vii) saber se há divergência
jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o Tribunal de origem
enfrentou competência, legitimidade e responsabilidade solidária, afastando vícios
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A pretensão de afastar a responsabilidade solidária e a condenação demanda
reexame de provas; a Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento.
8. A matéria do
§ 2o, da CLT não foi apreciada na origem; incide a Súmula
art. 58,
n. 211 do STJ por falta de prequestionamento.
9. A alegada ofensa a dispositivos constitucionais refoge à competência do STJ em
recurso especial.
10. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de
súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
11. A divergência jurisprudencial permanece prejudicada pelo óbice da Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, II, IV, VI, e 1.022, I, do
Tese de julgamento
CPC quando a Corte local decide motivadamente as questões suscitadas. 2. A
Súmula n. 7 STJ obsta a revisão das premissas fático-probatórias sobre culpa, nexo
causal e responsabilidade solidária. 3. A Súmula n. 211 STJ afasta o conhecimento
da alegação fundada no
§ 2o, da CLT por ausência de prequestionamento.
art. 58,
4. Refoge à competência do STJ, em recurso especial, o exame de alegada ofensa a
dispositivos constitucionais 5.O recurso especial não é a via adequada para
apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal
previsto no
III,
, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ). 6.
art. 105,
a
Divergência jurisprudencial prejudicada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 489 § 1o II, IV, VI, 1.022 I; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
932 III, 927, 948 II; CLT,
§ 2o; CF, arts. 114 I, VI, IX.
art. 58
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54647512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a8d28270-ed73-4f1b-ae39-592486462efa

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a8d28270-ed73-4f1b-ae39-592486462efa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010078 - MG (2025/0281525-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: SERGIO CARNEIRO ROSI - MG071639

DEBORA LUCIA NASCIMENTO - MG166142

KARIN APARECIDA DOMINGOS VIEIRA - MG228651

REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
AGRAVADO
: ALAN COSTA BORGES
AGRAVADO
: R V C B (MENOR)
REPR. POR
: C C DA S C
AGRAVADO
: CARLA ADRIANE COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA LEITE - MG065842
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, por incidência da Súmula n. 7 do
STJ sobre competência e responsabilidade civil, por ausência de prequestionamento
do
§ 2o, da CLT e por deficiência na demonstração do dissídio;
art. 58,
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por ato ilícito decorrente de
acidente de trânsito; O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente ao
pagamento de pensão mensal integral e danos morais de R$ 60.000,00, além de
custas e honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para fixar pensão em 2/3 da
remuneração, definir termos finais (filhos até 25 anos e viúva até 65 anos do de cujus
), manter danos morais, reconhecer responsabilidade solidária da empregadora e
tomadora e adequar honorários.
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, II,
IV, VI, e 1.022, I, do CPC por omissão e contradição; (ii) saber se a tomadora
responde solidariamente nos termos do
III, do CC; (iii) saber se o
§
art. 932,
art. 58,
2o, da CLT afasta a responsabilidade e a competência civil; (iv) saber se incide a
Súmula Vinculante n. 22 do STF para atrair a competência da Justiça do Trabalho;
(v) saber se os arts. 114, I, VI e IX, da CF deslocam a competência para a Justiça do
Trabalho; (vi) saber se os arts. 927 e 948, II, do CC foram mal aplicados na fixação
do pensionamento e danos morais; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial
apta ao conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o Tribunal de origem
enfrentou competência, legitimidade e responsabilidade solidária, afastando vícios
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A pretensão de afastar a responsabilidade solidária e a condenação demanda
reexame de provas; a Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento.
8. A matéria do
§ 2o, da CLT não foi apreciada na origem; incide a Súmula n.
art. 58,
211 do STJ por falta de prequestionamento.
9. A alegada ofensa a dispositivos constitucionais refoge à competência do STJ em
recurso especial.
10. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de
súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
11. A divergência jurisprudencial permanece prejudicada pelo óbice da Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, II, IV, VI, e 1.022, I, do
Tese de julgamento
CPC quando a Corte local decide motivadamente as questões suscitadas. 2. A
Súmula n. 7 STJ obsta a revisão das premissas fático-probatórias sobre culpa, nexo
causal e responsabilidade solidária. 3. A Súmula n. 211 STJ afasta o conhecimento
da alegação fundada no
§ 2o, da CLT por ausência de prequestionamento. 4.
art. 58,
Refoge à competência do STJ, em recurso especial, o exame de alegada ofensa a
dispositivos constitucionais 5.O recurso especial não é a via adequada para apreciar
ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto
no
III,
, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ). 6. Divergência
art. 105,
a
jurisprudencial prejudicada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

CPC, arts. 489 § 1o II, IV, VI, 1.022 I; CC, arts. 932
Dispositivos relevantes citados:
III, 927, 948 II; CLT,
§ 2o; CF, arts. 114 I, VI, IX.
art. 58
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CEMIG
DISTRIBUIÇÃO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, por incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto à competência da Justiça Estadual e à responsabilidade civil decorrente
do acidente, por ausência de prequestionamento do
§ 2o, da Consolidação das
art. 58,
Leis do Trabalho, por deficiência na demonstração do dissídio nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, e por impossibilidade de conhecimento de alegada
violação a enunciado de súmula (Súmula n. 518 do STJ).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.416-1.418.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação nos autos de ação de
indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.239-1.240):
EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS – DEMONSTRADOS – ACIDENTE
DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA - DECOTE DO EXCESSO – CABIMENTO -
REGRAS
DE
CIRCULAÇÃO
E
SEGURANÇA
NO
TRÂNSITO
–
INOBSERVÂNCIA - PELO CONDUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL
SUBJETIVA – REQUISITOS – DEMONSTRADOS – DANO MORAL –
ARBITRAMENTO – PENSÃO MENSAL – 2/3 DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA
PELA VÍTIMA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – TERMO
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

FINAL DO PENSIONAMENTO DEVIDO AOS FILHOS – ACRÉSCIMO ÀS
QUOTAS
PARTES
DOS
BENEFICIÁRIOS
REMANESCENTES
-
POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPREGADORA E
TOMADORA DE SERVIÇO.
- Comprovados os requisitos atinentes à espécie, já que o requerente aufere
remuneração mensal inferior ao critério objetivo a que alude a Deliberação Conjunta
no 113/2019, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
o deferimento do benefício da gratuidade da justiça é de rigor.
- Compete à Justiça Estadual conhecer e julgar ação de indenização, com
embasamento em acidente de trânsito, que vitimara o cônjuge e o genitor dos
requerentes.
- Inobservado o limite objetivo do pedido inicial do pensionamento alimentar,
impõe-se reconhecer o julgamento inquinado do vício “ultra petita”, com o decote do
excesso respectivo, para fixar o seu termo final como sendo o da data em que o “de
cujus” completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
- Ao iniciar ultrapassagem sem antes verificar que o veículo que seguia na
retaguarda já efetuava essa manobra, o requerido descurou do dever de observar as
regras de circulação e de segurança no trânsito previstas no
e no
X, da
art. 28
art. 29,
Lei n. 9.503/97.
- Demonstrados os fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial, por
comprovado o ato ilícito, bem assim o nexo de causalidade entre ele e o dano, impõe-
se a procedência do pedido indenizatório.
- Em conformidade com o disposto no
III, do CC/02, denota-se
art. 932,
solidária a responsabilidade indenizatória da empregadora e tomadora do serviço pelo
pagamento do “quantum” indenizatório devido pelo empregador/preposto.
- O critério para fixação do valor da indenização por danos morais é subjetivo e
exige prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar em enriquecimento ilícito
da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir
a prática de nova conduta ilícita.
- Diante da presumida dependência econômica do cônjuge supérstite e dos
filhos, impõe-se o arbitramento de indenização por dano material, mediante
pensionamento no valor equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração auferida pelo
“de cujus”, já que a fração remanescente seria despendida com o sustento próprio.
- O termo final do pensionamento devido aos filhos menores ocorre até o limite
de 25 (vinte cinco) anos, com o acréscimo da respectiva quota- parte à parcela devida
aos beneficiários remanescentes e à viúva, até que, em relação a ela, se constate o
implemento do limite etário de 65 (sessenta e cinco) anos pelo “de cujus”.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.284):
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS –
INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS LINDES TRAÇADOS NO ART. 1.022,
DO CPC – REJEIÇÃO.
- Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e,
ausentes os vícios apontados no
do Código de Processo Civil, devem ser
art. 1.022
rejeitados, visto que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
- Cumpre desacolher a alegação de nulidade do acórdão, que se encontra
formalmente perfeito e atende ao disposto no
incisos I a III, do CPC.
art. 489,
- O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, por
expressamente declinada a razão de decidir assimilada pela turma julgadora para
declarar a competência da Justiça Estadual e a legitimidade da concessionária do
serviço público para responder, de maneira solidária, pelo pagamento de indenização
advinda de acidente de trânsito, que ceifara a vida do cônjuge e pai dos requerentes.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, II, IV, VI, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
teria sido contraditório e não teria enfrentado os argumentos sobre competência da
Justiça do Trabalho, ilegitimidade passiva e fundamentos da responsabilidade
solidária;
b) 1.022, I, do Código de Processo Civil, já que os embargos de declaração
teriam apontado omissões e contradições quanto à competência e à responsabilidade
sem que o Tribunal tivesse suprido os vícios;
c) 932, III, do Código Civil, pois não se trataria de ato praticado “no
exercício do trabalho” ou “em razão dele”, afastando a responsabilidade da tomadora;
d) 58, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho, porquanto acidente em
deslocamento não caracterizaria tempo à disposição do empregador e afastaria a
responsabilização;
e) Súmula Vinculante n. 22 do STF, visto que a competência seria da
Justiça do Trabalho em se tratando de relação de trabalho;
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

f) 114, I, VI e IX, da Constituição Federal, uma vez que a controvérsia
decorreria de relação de trabalho e a competência seria da Justiça Laboral.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a competência seria da
Justiça Comum e reconhecendo a responsabilidade solidária da tomadora, divergiu
do entendimento indicado em acórdão do TJSP sobre competência da Justiça do
Trabalho em acidente in itinere.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
passiva e se afaste a responsabilidade e, subsidiariamente, requer que se reconheça a
competência da Justiça do Trabalho com declínio do feito, além do afastamento de
custas e honorários.
Contrarrazões às fls. 1.372-1.376.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por ato ilícito decorrente
de acidente de trânsito em que a parte autora pleiteou pensão mensal e indenização
por danos morais em razão do óbito do cônjuge e pai. O valor da causa foi fixado em
R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando solidariamente MARCOS ROBERTO DA SILVA, CONSERVADORA
INDAIAENSE LTDA. e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ao pagamento de pensão
mensal integral e danos morais de R$ 60.000,00, além de custas e honorários de 10%.
A Corte de origem, em apelação, reformou parcialmente a sentença para
fixar o pensionamento em 2/3 da remuneração, estabelecer termos finais
diferenciados (filhos até 25 anos e viúva até 65 anos do
), manter a
de cujus
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

condenação por dano moral, reconhecer a responsabilidade solidária da empregadora
e da tomadora e majorar honorários para 13% em desfavor da primeira e do segundo
apelantes, afastando a majoração para a terceira apelante por provimento parcial.
I - Arts. 1.022, I, e 489, § 1o, II, IV, VI, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega omissões e contradições
quanto à competência da Justiça do Trabalho, à ilegitimidade passiva e à
responsabilização solidária.
O acórdão dos embargos concluiu inexistirem vícios, assentando que a
competência da Justiça Estadual e a legitimidade da concessionária foram
expressamente fundamentadas, bem como a solidariedade pelo acidente de trânsito.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
competência, à ilegitimidade passiva e à responsabilidade solidária foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu pela competência da Justiça Comum por
se tratar de acidente de trânsito e pela legitimidade e responsabilidade solidária da
tomadora com base no
III, do Código Civil, não havendo vício que possa
art. 932,
nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.288):
No que respeita às preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de
ilegitimidade passiva agitada pela embargante, o acórdão embargado as rejeitou,
embasado nos seguintes fundamentos, “in verbis”: DA INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL (...) Nada obstante, a presente ação indenizatória decorre de
acidente de trânsito (...). Logo, por não estar embasada em acidente trabalho, impõe-
se afastar a aplicabilidade da Súmula vinculante n. 22/STF e, por isso, declarar a
competência da Justiça Comum. (...) - ILEGITIMIDADE PASSIVA (...) aferir a
responsabilidade da terceira apelante (...) constitui questão de mérito (...).

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 932, III, do CC, e 58, § 2o, da CLT
A parte alega que não se tratou de ato no exercício do trabalho ou em
razão dele e invoca o
§ 2o, da CLT para afastar a responsabilidade da
art. 58,
tomadora.
Além disso, a parte alega que a responsabilidade civil da tomadora não se
aplicaria e pretende discutir deslocamento e jornada (art. 58, § 2o, da CLT).
O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária com base no
vínculo de emprego e na terceirização, aplicando o
III, do Código Civil.
art. 932,
Quanto ao
§ 2o, da CLT, a matéria não foi objeto de análise
art. 58,
específica, pois a Corte local decidiu sob a égide da responsabilidade civil por
acidente de trânsito.
Assim, o Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, concluiu
pela culpa do motorista da empregadora e pelo nexo causal, reconhecendo a
solidariedade entre empregadora e tomadora; rever tal entendimento demandaria
reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Já quanto a questão relativa à invocação do
§ 2o, da CL, observa-se
art. 58,
que não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Caso, pois, de aplicação da
Súmula n. 211 do STJ.
III - Súmula Vinculante n. 22 do STF e arts. 114, I, VI e IX, da CF.
A recorrente afirma que a competência seria da Justiça do Trabalho por se
tratar de ação decorrente de relação de trabalho e invoca a Súmula Vinculante 22 do
STF e os arts. 114, I, VI e IX, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

O acórdão recorrido afastou a incidência da súmula vinculante por tratar-
se de acidente de trânsito, reconhecendo a competência da Justiça Comum.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da
art. 105,
a
Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
Também não se conhece de recurso especial interposto com base em
divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do
cotejo analítico (AgInt no AREsp n. n. 1.671.157/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no Ag n. 430.225/SP,
28/8/2020;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJ de
.
30/11/2006,
18/12/2006)
IV - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio, apontando acórdão do TJSP sobre competência da
Justiça do Trabalho em acidente in itinere.
O Tribunal de origem decidiu tratar-se de acidente de trânsito com culpa
do motorista da empregadora, reconhecendo a responsabilidade solidária da
tomadora e a competência da Justiça Comum.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo
c
tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
7% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52489541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: a44dbf60-f91f-4f9b-b61c-a71e82936c1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.010.078 / MG
Número Registro: 2025/0281525-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00211256920148130107 10107140021125004 211256920148130107
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
SERGIO CARNEIRO ROSI - MG071639
DEBORA LUCIA NASCIMENTO - MG166142
KARIN APARECIDA DOMINGOS VIEIRA - MG228651
AGRAVADO
: ALAN COSTA BORGES
AGRAVADO
: R V C B (MENOR)
REPR. POR
: C C DA S C
AGRAVADO
: CARLA ADRIANE COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA LEITE - MG065842
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54621353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:16
Código de Controle do Documento: 7ba2c7d4-6339-4a64-9669-75c9924c782e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:16
Código de Controle do Documento: 7ba2c7d4-6339-4a64-9669-75c9924c782e